Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-37.2018.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002580-37.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[STELLA MARIS TIBOURSKI ANDREIS - CPF: 894.501.169-20 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), SIDNEY JOSE MATIOTTI - CPF: 320.812.789-87 (APELADO), JORGE MATIOTTI NETO - CPF: 026.803.119-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SIDNEY JOSE MATIOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY JOSE MATIOTTI - CPF: 320.812.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA REGINA MATIOTTI - CPF: 007.665.379-00 (APELADO), JORGE MATIOTTI NETO - CPF: 026.803.119-30 (APELADO), ELISA MATIOTTI POLLI - CPF: 007.665.409-52 (APELADO), ANDREA MATIOTTI - CPF: 048.664.869-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PREJUDICIAL DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO EXECUTIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO – CARÁTER DE SUBSIDIARIEDADE – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA
CAUSA DEBENDI
– REQUISITOS PARA A EXECUTIVIDADE NÃO PREENCHIDOS – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O exequente é parte legítima para cobrar a dívida estampada no título de crédito, uma vez que consta como credor da nota promissória que aparelha a execução extrajudicial.

Embora a nota promissória que embasa a demanda executória, na qualidade de título de crédito, esteja, em tese, dotada das formalidades inerentes à sua natureza jurídica (cartularidade, literalidade, abstração e autonomia), a jurisprudência entende que, quando emitidas como garantia de execução contratual, possuem caráter de subsidiariedade ao contrato originário, deixando de possuir a característica da autonomia.

Embargos julgados procedentes para reconhecer a nulidade da cambial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002580-37.2018.8.11.0051

APELANTE: STELLA MARIS TIBOURSKI ANDREIS

APELADOS: ESPÓLIO DE SIDNEY JOSÉ MATIOTTI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
STELLA MARIS TIBOURSKI ANDREIS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 0002580-37.2018.8.11.0051, opostos em face da Ação de Execução Por Quantia Certa no. 8381-65.2017.811.0051, inicialmente ajuizada por
SIDNEY JOSÉ MATIOTTI
, sucedido por
VERA REGINA MATIOTTI
,
JORGE MATIOTTI NETO
,
ELISA MATIOTTI POLLI
e
ANDREA MATIOTTI
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando a embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo “
para o fim de não se permitir o imediato levantamento do referido depósito, isso porque, na instância a quo, os Apelados/Exequentes primeiramente ofereceram bem em caução para o fim de obterem deferimento a pedido de levantamento do depósito (doc. 04) e, após, voluntariamente, mesmo tendo conhecimento da sentença de improcedência exarada nos embargos, se manifestaram no sentido de não se oporem a suspenção da execução até o deslinde dos embargos à execução, além do que, mantiveram a pretensão de levantamento do depósito, somente após estarem os autos caucionados
” (sic).

Ainda em sede preliminar, pede para que “
seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causum do falecido advogado Sr. Sidney José Matiotti para promover a execução de honorários decorrentes de relação contratual de prestação de serviços profissionais firmado entre a Apelante e a sociedade de advogados Matiotti e Matiotti Advogados Associados (OAB/SC no 1057/2005, CNPJ/MF no 07.530.911/0001-70) e, consequentemente, seja provido o Apelo para reformar a r. sentença, decretando-se a extinção da Execução PJe no 0008381-65.2017.8.11.0051, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC
” (sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, ao sintetizar o debate, explica que “
no contrato os honorários advocatícios foram convencionados na modalidade “ad exitum” vez que seu valor foi fixado em percentual sobre o montante do patrimônio a ser destinado à Apelante/Embargante em razão do divórcio, devendo ser pago em “moeda corrente”, com vencimentos de acordo com o recebimento dos bens ou valores por parte da Contratante
” (sic).

Menciona que “
no curso da ação de divórcio (doc. 10) patrocinada pelos advogados da sociedade Contratada, houve acordo (doc. 11) entre os ex-cônjuges, sendo que num primeiro momento acordaram sobre a guarda dos filhos menores, direito de visitas, alimentos e pró-labore (audiência datada de 30/07/2014), e num segundo momento acordaram sobre à partilha de bens (audiência datada de 10/06/2015
)” (sic).

Argumenta que um dia após o acordo “
Apelante/Embargante foi compelida a assinar Notas Promissórias para garantir o pagamento dos honorários de êxito, dentre estas, a Nota Promissória em que fundamenta a execução embargada. Por ser incontroverso este fato, fica provada a subsidiariedade da Nota Promissória exequenda ao contrato de honorários originários
” (sic).

Destaca que “
passados 9 (nove) anos do acordo, o êxito patrimonial perseguido pela Apelante não se operou, posto que ainda em está em curso o cumprimento de sentença homologatória do acordo celebrado na Ação de divórcio, PJe no 0001848-95.2014.8.11.0051
” (sic).

Aponta que “
arguiu tanto matéria preliminar referente aos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, quanto matéria de mérito, referente a decretação de quitação do débito exequendo
” (sic).

Quanto a preliminar em questão, assevera que “
a Apelante advoga a tese de que a Nota Promissória no 05, na qual se funda a Execução, é nula de pleno direito, pois emitida contra vedação expressa condida no então vigente art. 421 do CED/OAB/95, atual art. 522 do CED/OAB/15
” (sic), ou seja, por ausência de aceite.

Além disso, afirma que
“a Nota Promissória no 05, na qual se funda a execução, não possui autonomia porque esse título executivo é meramente subsidiário ao contrato originário de prestação de serviços advocatícios
” (sic), portanto, lhe falta certeza, liquidez e a exigibilidade.

Ressalta, inclusive, que “
ainda não recebeu o bem da vida buscado na ação patrocinada pelos contratados
” e que “
considerando as condições pactuadas, ainda não havia meio de aferir o valor do patrimônio efetivamente destinado à Apelante e, consequentemente, não havia meio de liquidar o quantum dos honorários ad êxito devidos
” (sic).

Menciona acerca da iliquidez da dívida, pois o imóvel denominado ‘Fazenda Piraputanga’, então destinado à apelante por ocasião da partilha, “
com a retificação a área foi reduzida para 474,2 hectares, ou seja, 75,8 hectares abaixo do mínimo acordado e, 317,1464 hectares abaixo do pretendido
” (sic), portanto, “
o que deveria ingressar em seu patrimônio com o valor de R$22.553.372,40 (vinte e dois milhões quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), ou seja, R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) o hectare, na verdade, teve o valor de R$ 13.514.700,00 (treze milhões, quinhentos e quatorze mil e, setecentos reais)
” (sic).

Ainda, sustenta que o Posto Convés Ltda. arrolado como patrimônio do casal com capital social integralizado de R$200.000,00 (duzentos mil reais), não vinculou o patrimônio no valor de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), por imperícia do advogado da sociedade contratada.

Defende que os honorários de êxito “
foram estimados no valor de R$ 1.360.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta mil reais), e sendo, portanto, apenas uma estimativa, se emitiu notas e cheque apenas para servirem de garantia de pagamento, não de pagamento propriamente dito, vez que a Apelante podia, como de fato acabou fazendo, não dar ao valor e às Notas Promissórias o aceite, conforme se provou por meio das notificações de ID 62352685-pág. 52 a 55
” (sic).

Dessa forma, elucida que “
os honorários contratados já foram pagos, inclusive, tendo sido realizados pagamentos e recebimentos em valor maior do que o contratado
” (sic), no importe de R$434.606,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e seis reais).

Sustenta que discorda quanto ao “
saldo devedor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representados na Nota Promissória em execução
” (sic), especialmente no que se refere às variantes utilizadas no cálculo, bem como do percentual de 4% sobre o patrimônio recebido.

Argumenta que o contrato previa o percentual de 2% sobre o patrimônio recebido em caso de realização de acordo, sendo que “
não se conhecendo o objeto a ser transacionado já na “primeira audiência de conciliação”, a obrigação de transacionar (realizar acordo) se tornou impossível, e, considerando que a obrigação de informar era da sociedade contratada, a culpa de não ser possível transacionar na “primeira audiência de conciliação” não pode ser atribuída à Apelante, que no raciocino da r. sentença teria a obrigação de abreviar o procedimento para obter o benefício de redução do percentual de honorários de êxito
” (sic).

Relata que “
no primeiro encontro das partes em juízo, após o Réu na ação de divórcio ter apresentado o passivo do patrimônio do casal, foi possível a realização do acordo
” (sic), razão pela qual entende que mesmo não fazendo acordo na “
primeira audiência de conciliação
”, faz jus a contratada redução do percentual dos honorários ‘
ad exitum
’ de 4 para 2% sobre patrimônio efetivamente angariado.

Aponta que “
há duas condicionantes para a aferição dos honorários de êxito, a primeira é a do valor do patrimônio destinado à Apelante, e a segunda é o efetivo recebimento dos bens e valores pela Apelante”
(sic), sendo que
“o valor ao qual se chegou na data de 11/06/2015 foi uma estimativa para servir de referência para a emissão de Notas Promissórias em garantia do pagamento dos honorários, que evidentemente poderiam sofrer alteração, caso não viesse a Apelante/Contratante receber os bens e valores previstos, observando-se que os honorários são de êxito
” (sic).

Informa que “
a constatação de que as Notas Promissórias são garantia se evidencia no fato das datas apostas para vencimento coincidirem com os prazos de implementos/adimplemento das condições para o efetivo cumprimento do acordado com o ex-cônjuge da Apelante
” (sic).

Anuncia que o patrimônio a ser partilhado foi estimado em “
R$ 43.122.382,98 (quarenta e três milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), mas que até o momento somente foi realizado R$21.269.700,00 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e nove mil e setecentos reais)
” (sic), embora o patrimônio do casal estivesse avaliado em R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), de forma que entende que
“fez péssimo e irrisório acordo, posto que, mal assessorada por seus patronos, ficou com menos da metade da meação que tinha Direito
” (sic)

Expõe também que “
para o pagamento dos honorários de êxito contratados, necessário ser vencida condição consistente no efetivo recebimento dos valores angariados no acordo, o que não teria ocorrido no caso em análise, pois o acordo está sendo executado em cumprimento de sentença
” (sic).

Assim sendo, pugna inicialmente para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, preliminarmente, que seja extinta a execução, sem resolução de mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva do exequente/apelado, e em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de liquidez.

No mérito, requer que seja afastada a aplicação do disposto no art. 42 do CED/OAB/95 para determinar a nulidade da Nota Promissória; seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação exequenda, em decorrência do adimplemento, com a respectiva redução do percentual dos honorários ad êxito de 4 para 2% sobre patrimônio efetivamente angariado (Id. 173865931).

As contrarrazões foram ofertadas, asseverando que “
Não há amparo legal para o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela apelante
” (sic), conforme previsão contida no art. 1.012, §1o, inciso III do CPC.

Preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso, no que tange ao argumento de que a emissão da nota promissória seria meramente estimativa e da diminuição do valor econômico da área com a sua retificação, que consequentemente alteraria a composição dos honorários, por se tratar de inovação recursal.

Quanto à ilegitimidade ativa invocada pela parte recorrente, sustenta que “
em sendo a nota promissória que ensejou o ajuizamento da execução firmada pela ora embargante/apelante Stella Maris Tibourski como devedora, tendo por credor a pessoa de Sidney José Matiotti, não há dúvidas acerca da legitimidade deste último para figurar no polo ativo da ação de execução
” (sic).

Expõe que “
a apelante fundamentou os embargos opostos nas alegações de que (i) teria assinado diversas notas promissórias conjuntamente à assinatura do contrato de honorários; (ii) já haveria pago valor superior ao ajustado no contrato, razão pela qual teria deixado de adimplir a nota promissória objeto de execução; (iii) restaria inviabilizada pela disposição do Art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB a emissão de duplicata mercantil ou qualquer outro título de natureza mercantil para representação do crédito por honorários advocatícios; (iv) ausência de liquidez e certeza do título objeto da execução, eis que os bens que couberam à embargante por conta do divórcio teriam valor oficial de apenas R$8.850493,60, pelo que os honorários correspondentes atingiriam valor inferior ao cobrado pelo exequente/embargado
” (sic).

Todavia, declara que “
os argumentos suscitados pela apelante em seus embargos e reiterados no presente apelo não se sustentam, (i) seja porque não retratam a incontroversa realidade na qual se deu a emissão do título executivo, (ii) seja porque a embargante/apelante, dadas as características e peculiaridades próprias do título executivo extrajudicial que embasa a execução embargada (nota promissória), não se desincumbiu do ônus da prova das alegações ou fundamentos invocados em sede de embargos que, por expressa disposição do quanto preceitua o Art. 373, II do CPC1, recaia exclusivamente sobre ela; aliás, prova alguma foi por ela produzida
” (sic).

No que diz respeito ao percentual de pagamento, relata que “
a realidade é aquela textualmente disposta no contrato, isso é, de que somente haveria redução no percentual de 2% (dois por cento) para o caso de “haver composição e extinção da ação na primeira audiência a ser designada em decorrência da ação (audiência inicial conciliatória)” conforme cláusula segunda, parte final
” (sic).

Reforça que “
O contrato de honorários foi firmado pelas partes na cidade de Campo Verde (MT) em 26/05/2014”
(sic) e a nota promissória emitida em 11/06/2015, portanto, posteriori, todavia,
“a embargante não produziu qualquer prova apta a derruir a data de emissão constante do título, tampouco comprovou sua alegação de que a nota promissória teria sido emitida como “garantia” do contrato de honorários
” (sic).

Argumenta que “
a nota promissória não comporta aceite; aparentemente a apelante confunde a cártula em execução com outras espécies de título de crédito (como duplicata, letra de câmbio) sujeitos a aceite
” (sic).

Esclarece que “
liquidando-se o importe equivalente a 4% (quatro por cento) do valor dos bens em quantia superior a R$1.360.000,00 (conforme demonstrativo mais adiante), sendo ajustado finalmente novo desconto em favor da embargante, restando o valor final dos honorários acordados nesse importe (R$1.360.000,00), sendo ainda ajustado o pagamento de forma parcelada sem a incidência de juros e nem correção monetária; parcelamento esse do qual a nota promissória em execução representa a prestação final (tendo havido o pagamento de R$860.000,00, restando o saldo de R$500.000,00)
” (sic).

Sustenta que acaso “
pretendesse a apelante discutir o valor dos bens (em que pese haver quantificação dos mesmos em avaliações e demais documentos existentes nos autos) deveria a mesma ter postulado a realização de prova pericial, por profissionais habilitados
” (sic).

Por fim, assevera que “
a nota promissória posta em execução, como documento que constitui promessa de pagamento em que a pessoa conhecida como emitente ou sacador se compromete a pagar determinada quantia ao beneficiário em um determinado prazo, está amparada e/ou prevista no Decreto 2.044/1908, arts. 54 a 56 e no Decreto 57.663/1966, arts. 75 e 78 – ambos recepcionados com força de lei pela ordem constitucional vigente (CF/88)
” (sic), razão pela qual postula pela manutenção da sentença (Id. 173865949).

O preparo foi recolhido (Id. 173865933).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigna-se que não há falar em inovação recursal, haja vista que os pontos questionados foram inclusive debatidos em sede de impugnação aos embargos à execução (Id. 173865912 - Pág. 117), e a questão quanto ao valor econômico da área ocorreram após a celebração do acordo, portanto, os fatos são supervenientes.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Preliminarmente, a apelante suscita a ilegitimidade ativa
ad causum
do falecido advogado Sr. Sidney José Matiotti para promover a execução de honorários decorrentes de relação contratual de prestação de serviços profissionais firmado entre a apelante e a sociedade de advogados Matiotti e Matiotti Advogados Associados.

Em que pese a recorrente não ter suscitada a questão no momento oportuno, passo a analisá-la por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem. A nota promissória objeto da execução é nominal à
SIDNEY JOSÉ MATIOTTI.

Dessa forma, a legitimidade ativa para propor ação de execução recai sobre a pessoa que se reveste da qualidade ou condição de credor no título executivo.

Em sendo a nota promissória uma promessa de pagamento, emitida pelo devedor em favor de determinado credor, é este último naturalmente a pessoa que se afigura legítima a exigir o cumprimento da obrigação.

Logo, considerando que nota promissória que ensejou o ajuizamento da execução foi firmada pela ora embargante/apelante Stella Maris Tibourski como devedora, tendo por credor a pessoa de Sidney José Matiotti, não há dúvidas acerca da legitimidade deste último para figurar no polo ativo da ação de execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL -
ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA
- COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - CABIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECOTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE 20% - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. - A nota promissória é um título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, ainda que atrelada a um contrato de compra e venda, cabendo ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la, o que requer prova robusta. -
O 2o apelante é parte legítima para cobrar a integralidade da dívida estampada no título de crédito, uma vez que consta como credor tanto na nota promissória quanto no contrato de compra e venda, o qual estabelece, expressamente, que os pagamentos serão efetuados diretamente a ele, não havendo que se falar em litisconsórcio ativo necessário
- Os encargos de mora incidentes sobre o débito exequendo deverão ser apenas aqueles contratualmente previstos para o inadimplemento, isto é, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.”
(TJ-MG - AC: 04017439620168130481 Patrocínio, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/06/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

DA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO EXECUTIVA

A recorrente defende que a nota promissória não é dotada de liquidez, razão pela qual pugna pela extinção da execução por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação.

Ocorre que tais premissas dizem respeito à própria exigibilidade ou não do título que aparelha a execução extrajudicial, portanto, a preliminar invocada se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisado.

DA AUSÊNCIA DE VALIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA

Extrai-se dos autos que
STELLA MARIS TIBOURSKI
, ora apelante, opôs os presentes embargos contra a Execução ajuizada por
SIDNEY JOSÉ MATIOTTI
, almejando a desconstituição do título executivo.

Relatou ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o embargado, a fim de que fosse ajuizada ação de divórcio, sendo que os honorários teriam sido ajustados à proporção de 4% (quatro por cento) sobre a cota parte destinada à sua meação e, para garanti-los, a embargante teria emitido várias notas promissórias.

Segundo apresentado na execução, o contrato foi parcialmente quitado, totalizando o pagamento de R$860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais), todavia, a embargante, em sua versão, defendeu que o valor já foi totalmente adimplido, tese que não foi acolhida pelo sentenciante.

Irresignada, dentre outros pontos, a apelante pugna para que seja declarada a nulidade do título que aparelha o feito executivo, em decorrência de restrição de emissão de nota promissória para o pagamento dos honorários, segundo previso no art. 52 do Código de Ética/2015 (antigo art. 42 do CED/OAB/95),
in verbis
:

“Art. 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados,
não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil
, podendo, apenas, ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto.

Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável.”

O magistrado
a quo
, ao discorrer sobre o assunto, fundamentou a pretensão nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Dúvida não há de que, se a cabeça do art. 42 do Código de Ética de 1995 explicitasse uma restrição à emissão, pelo cliente, de nota promissória para o pagamento dos honorários, o parágrafo único não poderia existir, sob pena de gerar incompatibilidade entre os dois dispositivos. Assim é que a vedação prevista no Código de Ética deve ser restrita à emissão, pelo advogado, de títulos mercantis, como a duplicata e a letra de câmbio, sem força, portanto, para obstar a emissão de títulos de crédito pelo próprio constituinte”
(sic).

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça em caso assemelhado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITAMENTO AO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE –
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
VEDAÇÃO LEGAL

– CAMBIAL QUE NÃO CIRCULOU
– POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI – REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Interposta a apelação, é vedado à parte aditá-la, mesmo dentro do prazo que ainda sobejaria, por restar caracterizada a preclusão consumativa, de modo que a complementação ao recurso não dever ser conhecida. 2. Independentemente de se tratar de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, certo é que não pairam dúvidas acerca do fato de que a nota promissória que lastreia a ação de execução foi emitida para a cobrança dos honorários advocatícios pactuados. 3.
Assim, inexorável a nulidade da referida cambial, ante a expressa proibição à sua emissão para o fim almejado, a teor do que dispõe o art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB, com o que a extinção do feito executivo é medida que se impõe
. 4. Ademais, extrai-se dos autos evidente controvérsia acerca da causa subjacente, que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa a ação de execução, de maneira que, havendo dúvidas acerca da causa debendi, resta descaracterizada sua natureza cambial e, portanto, a autonomia a ela inerente, com o que resta afastada a executividade do título em questão, dada a sua acessoriedade.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00174598420158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/07/2018) (Destaquei)

Nesta vertente, considerando que a nota promissória em questão está vinculada ao contrato de prestação de serviços advocatícios, de maneira que, havendo dúvidas acerca da
causa debendi
, resta descaracterizada sua natureza cambial e, portanto, a autonomia a ela inerente.

Digo isso porque, em que pese a nota promissória seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua
causa debendi
.

Trata-se de situação muito semelhante àquela prevista pela Súmula no. 258 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "
A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou
".

Por oportuno, insta ressaltar que, no presente caso, o título em questão não foi posto em circulação; por conseguinte, não se desvinculou do ato que deu ensejo à sua criação, o que torna a discussão acerca da
causa debendi
plenamente possível, não havendo que se falar em abstração da cártula.

Em que pese a nota promissória que embasa a demanda executória,
na qualidade de título de crédito, estar (em tese) dotada das formalidades inerentes à sua natureza jurídica (cartularidade, literalidade, abstração e autonomia), a jurisprudência entende que,
quando emitidas como garantia de execução contratual (como narrado e confirmado pelo próprio embargado na peça contrarrecursal), possuem
caráter de subsidiariedade
ao contrato originário, deixando de possuir a característica da autonomia
.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO.
RENÚNCIA AO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA AÇÃO.
MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 03088829620198240023, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 31/08/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO À CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PERDA DA AUTONOMIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Outrossim, o julgado não pode ser considerado omisso e/ou contraditório apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o d. sentenciante não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.
Embora a nota promissória seja um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando estiver comprovado que a nota promissória encontra-se vinculada a um contrato
. 3. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça ?a emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados". 4. In casu, considerando que a nota promissória que aparelha a execução a que se referem os presentes embargos restou emitida para garantia de operações de fomento mercantil, a extinção da execução é medida impositiva, porquanto carecedora de autonomia para ser executada como título de crédito. 5. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), não havendo possibilidade de redução se fixados no mínimo legal. 6. A exceção prevista no § 8o (arbitramento por equidade) do mesmo dispositivo é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no § 2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos. 7. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.”
(TJ-DF 07007551320208070001 1412178, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/03/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO
. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ILIQUIDEZ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A emissão de nota promissória como garantia do pagamento de dívida originária de contrato de prestação de serviços advocatícios, tem mitigadas as características afetas à autonomia e à abstração, o que enseja a discussão sobre a causa do débito
. 2. Conquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios seja título executivo, nos termos do artigo 585, VIII, do CPC, e 24 da L. 8.906/94, mostra-se impróprio o manejo da execução para cobrança dos respectivos honorários advocatícios se o advogado não cumpriu a obrigação avençada em sua totalidade. 3. A simples previsão de cláusula contratual prevendo o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, não traz, por si só, liquidez ao instrumento contratual. 3.1. Assim, a verba honorária deverá ser paga proporcionalmente aos serviços prestados, a ser apurado em demanda cognitiva. 4. Ao demais, trata-se de nota promissória que tem como beneficiária sociedade de advocacia, cuidando-se de endosso propositadamente firmado, em favor de advogado, para simular eventual circulação do título, objetivando conferir-lhe os atributos dos títulos de crédito (autonomia, abstração, cartularidade), a impedir qualquer discussão acerca da causa debendi. 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 20110112102845 DF 0051863-40.2011.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 09/10/2013, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 197)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os Embargos à Execução opostos por Stella Maris Tibourski Andreis, a fim de reconhecer a nulidade da referida cambial, extinguindo-se a execução com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência.

E em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por consequência, consigna-se restar prejudicado a análise quanto aos efeitos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023